Tribunal: CARF
Processo: 11030.720735/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.720735/2011-83
ACÓRDÃO
2202-010.789 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARLINDO COMIRAN
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.789 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720735/2011-83
2
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS
TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência
do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de
verbas trabalhistas, por entender que tal obrigação teria caráter
indenizatório, e não remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores e para cancelar o lançamento de IR sobre os juros de mora.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 03/06, relativo ao ano-
calendário de 2008, exercício de 2009, para formalização do crédito tributário
abaixo indicado:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.789 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720735/2011-83
3

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 04/06. Foi apurada a seguinte infração:

Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 20/04/2011 (AR às fls.
111), o contribuinte apresentou impugnação em 16/05/2011, fls. 07/20,
alegando, em síntese:
“III - DOS PEDIDOS
DIANTE O EXPOSTO. REQUER respeitosamente a Vossa Senhoria, seja conhecido □
presente RECURSO em termos de DEFESA ADMINISTRATIVA para o fim de que seja
reconsiderado a forma de cálculo do valor recebido via precatório para fins de
estabelecer a base de cálculo do imposto de Renda Pessoa Física, levando-se em
conta os valores percebidos mensalmente, sob pena de se afrontar a isonomia
tributária em conformidade com o artigo 150, inciso 11, da Constituição Federal,
nos casos de valores recebidos pelo contribuinte em razão de decisão judicial, vez
que montante pago por meio do precatório objeto do lançamento não representa
a renda mensal originária do recorrente, a qual é inferior ao limite de isenção do
tributo em comento, devendo assim serem repetidos os valores pagos em excesso,
assim como seja declarada a inexigibilidade do imposto de renda sobre os juros
moratórios e correção monetária recebidos, valores recebidos em decorrência da
Ação de Execução de Sentença processada sob o ny 98.12.03118-9 Justiça Federal
de Passo Fundo, sendo de acordo com os art. 395 e 404 do Código Civil Brasileiro;
REQUER seja extinto o auto de lançamento pela declaração de não incidência de
Imposto de Renda Pessoa Física sobre a quantia recebida na ação judicial de
Execução de Sentença 98,12.03118-9, respeitados os parâmetros delimitadores do
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.789 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720735/2011-83
4
pedido anterior e sobre os juros e correção monetária, permitindo-se assim ao
requerente a apresentação administrativa de declaração retificadora de imposto
de renda para que possa incluir os valores recebidos e declarados judicialmente
não tributáveis, objetos desta defesa, sob a rubrica de rendimentos não
tributáveis.
REQUER, por fim, sejam admitidos todos os elementos de prova necessários a
apuração efetiva dos valores referentes à base de incidência do IRPF, inclusive a
juntada de novos documentos.
Por meio do despacho às fls. 113 se deu o encaminhamento dos autos a esta
DRJ/Fortaleza.
É o relatório.

O acórdão-recorrido foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. Aplica-se aos rendimentos recebidos
acumuladamente o regime de tributação previsto na norma vigente à época do
fato gerador, que, no caso em pauta, definia essa ocorrência no momento do
recebimento de tais rendimentos. O total dos rendimentos recebidos
acumuladamente pela pessoa física, até 31 de dezembro de 2009, deve ser
tributado no mês do recebimento do crédito, nos termos do art. 12 da Lei no
7.713, de 1988. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO NA
FONTE E NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. Os rendimentos referentes às
diferenças ou atualizações de salários, recebidos acumuladamente por força de
decisão judicial, inclusive juros e correção monetária, devem ser oferecidos à
tributação no mês do seu recebimento e na declaração de ajuste anual, na qual se
determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído. DECISÕES
JUDICIAIS E DOUTRINAS. EFEITOS. Cabe à esfera administrativa aplicar as normas
legais nos estritos limites de seu conteúdo, mormente se as decisões judiciais,
suscitadas na petição, não possuírem leis que lhes atribuam eficácia, ou se o ato
legal contestado não tiver sido declarado inconstitucional pelo Poder Judiciário,
não sendo oponíveis ao texto explícito do direito positivo as respeitáveis
doutrinas suscitadas na petição. PEDIDO DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
Não tendo o contribuinte cumprido a incumbência de carrear aos autos, tanto na
fase de autuação, quanto na fase impugnatória, documentos que tivessem o
condão de elidir a tributação em questão, embora tivesse ampla oportunidade de
fazê-lo, descabe o protesto genérico, no desfecho da peça impugnatória, pela
juntada de novos documentos.

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.789 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720735/2011-83
5

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 03/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente
em ação judicial deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global, bem como a remoção, da base
calculada, dos valores relativos a juros moratórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino , Relator
1. CONHECIMENTO

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
2. MÉRITO
2.1. O ACÓRDÃO-RECORRIDO

Apenas para fins de registro, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235 de 06/03/1972 e suas alterações posteriores.
Portanto, dela se toma conhecimento.
O recorrente, por força da Execução de Sentença Judicial que na Justiça Federal
foi processada sob o no 981203118-9, movida em face do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, logrou receber valores relativos à R$ 120.006,35, conforme
documentação comprobatória já anexa aos autos. Em conseqüência foi
constatada omissão de rendimentos, no mesmo montante, e compensado IRRF no
valor de R$ 3.610,06.
O contribuinte contesta a tributação dessas verbas, defendendo que, além de
possuírem caráter indenizatório, sendo, portanto, isentas de tributação, se
tivessem sido tributadas pelo regime de competência, com aplicação da tabela
mensal do imposto, não atingiriam o limite de incidência da tabela mensal. Não
lhe assiste razão.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.789 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720735/2011-83
6
A classificação tributária das verbas (tributável, isenta, não tributável ou de
tributação exclusiva na fonte), deve obedecer aos critérios legais que disciplinam
a matéria.
Para tanto, cabe analisar tais dispositivos, a começar pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966):
“Art. 43 – O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.”
Tem-se, então, que rendas e proventos de qualquer natureza são espécies do
gênero acréscimo patrimonial, quer decorrentes do capital, do trabalho, de
ambos ou de outros fatores.
O art. 4o do CTN estipula que a natureza jurídica específica do tributo é
determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para
qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei:
“Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador
da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;”
Portanto, todos os rendimentos, abstraindo-se de sua denominação, acordos ou
qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda,
desde que não elencados no rol das isenções.
A classificação dos rendimentos, para efeitos fiscais, será definida por sua
natureza jurídica confrontada com a legislação tributária. A tributação independe
da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da
forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência do
imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme disposto no
art. 3o, § 4o da Lei no 7.713, de 1988.
Nesse ponto, por oportuno, vale trazer o entendimento contido nos arts. 38, 55,
XIV e 72 do RIR/1999:
“Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
(...)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.789 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720735/2011-83
7
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
(...)
XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os
que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de
pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não
tributáveis;
(...)
Art. 72. Para fins de incidência do imposto, o valor da atualização monetária dos
rendimentos acompanha a natureza do principal, ressalvadas as situações
específicas previstas neste Decreto.”
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, por seu turno, são
aquelas expressamente previstas no art. 39 do RIR/1999. Ainda, segundo os arts.
111, II e 176 do CTN, a isenção é sempre decorrente de lei, que deve ser
interpretada literalmente. Daí resulta, como já dito, que todos os rendimentos,
abstraindo-se sua denominação, estão sujeitos à incidência do imposto de renda,
desde que não agasalhados no rol das isenções, como no presente caso. Diante de
tais normas e em se tratando a isenção de uma das modalidades de exclusão do
crédito tributário, que devem ser sempre decorrentes de lei e de interpretação
literal e restritiva, quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de
indenizações, devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação.
Nesse sentido, o Parecer Normativo CST no 5, de 1984, ao discorrer sobre
hipótese em que parcela da remuneração seja paga a assalariado a título de
indenização, esclarece em sua ementa:
“O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do
pagamento efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal
para que seu valor seja excluído do rendimento bruto.”
Ou seja, não é no interesse ou no acordo das partes que se define a natureza
isenta ou tributável dos rendimentos. As verbas devem ser apropriadas de acordo
com a legislação tributária.
A tributação dos rendimentos havidos acumuladamente, por seu turno, está
assim disciplinada nos arts. 56 e 85 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei n° 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.789 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720735/2011-83
8
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei n°
7.713, de 1988, art. 12).
(...)
Art. 85. Sem prejuízo do disposto no § 2° do art. 2°, a pessoa física deverá apurar o
saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos
rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei n° 9.250, de 1995, art. 7°).”
Essa tributação se dá por força do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988 (fundamento
do art. 56 do RIR/1999, anteriormente transcrito):
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
Tal dispositivo, que se encontra em plena vigência, estabelece, sem qualquer
margem de dúvida, que a tributação deve se dar no mês da percepção dos
rendimentos, pelo regime de caixa, não admitindo a utilização do regime de
competência pretendido pelo impugnante.
Diante dessas considerações, não cabe modificar o entendimento firmado no
procedimento fiscal, mantendo-se a omissão de rendimentos autuada.
Posteriormente, em 12/02/2009, em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça a respeito do cálculo do imposto de renda sobre rendimentos
pagos acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se referem os mesmos, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o
Parecer PGFN/CRJ n° 287, de 12/02/2009, a partir do entendimento de que o
cálculo do imposto de renda sobre rendimentos acumulados deveria ser mensal e
não global.
Ocorre que, em razão da mudança de entendimento do STF passando a
reconhecer a repercussão geral dos Recursos Extraordinários 614.406 e 614.232,
que discutem a constitucionalidade do artigo 12, da Lei no 7.713/88, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu novo Parecer de n° PGFN/CRJ n°
2.331, de 27/10/2010, mudando o entendimento anteriormente adotado no
Parecer PGFN/CRJ n° 287, de 12/02/2009.
Com a emissão do PGFN/CRJ n° 2.331, de 27/10/2010 e, considerando que o
contribuinte recebeu os rendimentos acumulados no ano-calendário de 2008, a
administração, em razão de sua atividade vinculada à norma legal tem o dever de
aplicar o artigo 12, da Lei 7.713/88 e, por conseqüência, manter o crédito lançado.
Cabe ressaltar que a edição da Medida Provisória no 497, de 2010, convertida na
Lei no 12.350, de 2010, estabeleceu novas regras facultativas de tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente, em seus arts. 20 e 44, respectivamente,
que introduziram o art. 12-A na Lei no 7.713, de 1988, entretanto, somente é
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.789 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720735/2011-83
9
aplicável aos pagamentos e disponibilizações efetuados a partir de 1o de janeiro
de 2010.
Salienta-se que os órgãos de julgamento administrativo devem observar
estritamente os atos normativos editados e publicados pelos órgãos competentes.
Portanto, nos termos do art, 56 do RIR/99, deve ser mantida a exigência do
imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos pelo
interessado.
Quanto à alegação de que os juros decorrentes de rendimentos recebidos
acumuladamente por decisão judicial tem natureza indenizatória e portanto são
rendimentos isentos, esclareça-se que de acordo com o disposto no artigo 56 do
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000/99, o imposto incide sobre
o total de rendimentos recebidos acumuladamente, inclusive juros de mora.
Considerar como não tributável o valor recebido pelo contribuinte a título de
juros mora, seria afrontar a legislação pertinente, haja vista que contemplaria
reduções não permitidas em lei.
No que concerne às jurisprudências trazidas pelo impugnante, cumpre salientar
que essas decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei
que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos,
somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas
naqueles litígios, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
Por fim, o protesto final de apresentação de todos os meios de prova admitidos
em direito, em especial pela juntada de novos documentos, são incabíveis. Como
será visto.
Tanto o pedido de perícia/diligência quanto a apresentação dos documentos pelo
contribuinte só poderiam ter se efetivado até o momento da impugnação, tendo
em vista as disposições contidas no art. 16 do Decreto no 70.235/1972, com as
alterações promovidas pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993 e art. 67 da Lei no
9.532/1997.
“Art.16. A impugnação mencionará:
(...) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.789 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720735/2011-83
10
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância”.(acrescido pelo art. 67 da Lei no
9.532/1997).
A apresentação de prova documental a cargo do contribuinte deveria ter sido
efetuada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, sendo descabido o protesto genérico, no desfecho da impugnação,
pela juntada de novos documentos, protesto esse que também deve ser rejeitado
de plano.
Assim, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, e MANTER o resultado da
Notificação de Lançamento de fls. 03/06, em sua integralidade.

2.2. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA AOS VALORES RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA)

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.789 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720735/2011-83
11
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo:10580.720707/2017-62
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão:2401-005.782
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.789 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720735/2011-83
12
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator:ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.

2.3. REMOÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS, DA BASE CALCULADA DO TRIBUTO, DADA SUA CARACTERIZAÇÃO
INDENIZATÓRIA

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de juros moratórios
decorrentes do inadimplemento de direitos previdenciários devem ser incluídos na base de cálculo
do tributo.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF
sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por entender
que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto
de renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está
relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra
indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a
lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu,
não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo
patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os juros de
mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas
(danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.789 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720735/2011-83
13
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras
despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades
básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”. 5. Recurso extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-
2021 PUBLIC 08-04-2021)

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência de IR sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator para
acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 19/10/2011)
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de
embargos de divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim
ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA -
IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. PARADIGMA DA
QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA MESMA QUESTÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre
a incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de
reclamação trabalhista." Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de
mora, a teor do art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive
quando reconhecidos em reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza
indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo legal". Anotou, no entanto,
duas exceções: "O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V,
da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas,
em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes
sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre
as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de renda os juros de
mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato
de trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra
do 'accessorium sequitur suum principale'."
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes
autos, consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.789 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720735/2011-83
14
os danos emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação
para reparar os lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro
que a inadimplência não deixou que se auferisse, resultando na perda de um
ganho esperável. Não estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz,
a título de dano negativo, estipular um valor do que o credor razoavelmente
deixou de lucrar."
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela
enfrentada pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos
embargos de divergência. Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do
RISTJ. Ausência de similitude fático-jurídica.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)

Assim, deve-se excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados
ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.

3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
recorrente (regime de competência), bem como para excluir da base de cálculo do tributo os juros
moratórios aplicados ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 182
DF CARF MF
Original